Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-37.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO – Direito de Vizinhança - Ação de passagem forçada – Coisa julgada – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, Código de Processo Civil – Insurgência recursal dos autores – Hipótese em que houve o ajuizamento de ação anterior visando a remoção de muros construídos em área encravada a impedir a passagem e o acesso à propriedade dos requerentes – Ação

Ementa:
APELAÇÃO – Direito de Vizinhança - Ação de passagem forçada – Coisa julgada – Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, Código de Processo Civil – Insurgência recursal dos autores – Hipótese em que houve o ajuizamento de ação anterior visando a remoção de muros construídos em área encravada a impedir a passagem e o acesso à propriedade dos requerentes – Ação anterior julgada improcedente – Relação fático-jurídico inalterada em relação a causa de pedir a autorizar a propositura de nova ação – Presença da tríplice identidade, partes, causa de pedir e pedido – Impossibilidade de reexame da res judicata a obstar inclusive novo exame do acervo probatório, com produção de nova prova pericial, conforme pretendido pelos demandantes, o que, consequentemente, afasta o alegado cerceamento de defesa. – Matéria arguida em contestação, à luz da regra contida no artigo 337, inciso VII, do Código de Processo Civil, cujo acolhimento era de rigor – Extinção bem decretada - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000781766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000057-37.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes
RAYMUNDO DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e NELY APPARECIDA
MARTINS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANTONIO DE
ARRUDA SAMPAIO (ESPÓLIO), LUIZ ANTONIO STAMATIS DE A
SAMPAIO e ODETTE YVONE STAMATIS DE ARRUDA SAMPAIO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
2
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292
Apelantes: Raymundo de Souza e Nely Apparecida Martins de Souza
Apelados: Antonio de Arruda Sampaio, Luiz Antonio Stamatis de A Sampaio e
Odette Yvone Stamatis de Arruda Sampaio
Comarca: Jacareí
Voto no 2694
APELAÇÃO – Direito de Vizinhança - Ação de passagem
forçada – Coisa julgada – Extinção do processo sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, V, Código de Processo Civil –
Insurgência recursal dos autores – Hipótese em que houve o
ajuizamento de ação anterior visando a remoção de muros
construídos em área encravada a impedir a passagem e o acesso à
propriedade
dos
requerentes
–
Ação
anterior
julgada
improcedente – Relação fático-jurídico inalterada em relação a
causa de pedir a autorizar a propositura de nova ação – Presença
da tríplice identidade, partes, causa de pedir e pedido –
Impossibilidade de reexame da res judicata a obstar inclusive
novo exame do acervo probatório, com produção de nova prova
pericial, conforme pretendido pelos demandantes, o que,
consequentemente, afasta o alegado cerceamento de defesa. –
Matéria arguida em contestação, à luz da regra contida no artigo
337, inciso VII, do Código de Processo Civil, cujo acolhimento
era de rigor – Extinção bem decretada - Sentença mantida –
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
375/378, proferida nos autos da ação denominada ação de passagem forçada
movida por Raymundo de Souza e Nelly Apparecida Martins de Souza, que julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do
Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou os autores ao
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa. Impôs-se, ainda, aos autores as penas de
litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, inciso V do Código de Processo
Civil, e o pagamento da multa no valor equivalente a 1,2% do valor corrigido da
causa, nos termos do artigo 81, do mesmo diploma processual.
Apelam os autores (fls. 381/391) sustentando, em síntese, a nulidade
da r. sentença, pois caso houvesse efetiva identidade de ações, ter-se-ia o juízo a
quo suscitado conflito de competência, com determinação de redistribuição do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
3
Aduzem não se constatar, na hipótese, a tríplice identidade, porquanto ausente a
identidade de partes. Afirmam que os elementos probatórios carreados aos autos
demonstram de forma clara que as terras dos apelantes são encravadas e que com o
muro erigido pelos requeridos, impediu-se o único acesso pela rua dos canários, a
qual constitui via pública. Sustentam que no caso concreto a coisa julgada deve ser
relativizada, pois na primeira ação houve o exame do caso sobre a área total, e nos
presentes autos busca-se o reconhecimento do direito de passagem forçada quanto a
gleba de terra não acessível por outra via pública, senão pela rua dos Canários,
tratando-se, portanto, de causa de pedir diversa, razão pela qual o laudo pericial
apontado pelos apelados não analisou a questão ora discutida. Alegam haver
cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova fazia-se necessária, pois há
nos autos relatório de vistoria realizado pela Prefeitura de Jacareí através de sua
Secretaria de Planejamento Diretoria de Projetos e Urbanismo no sentido de não
haver outro acesso à terra dos autores além da via, ora em discussão, sendo de rigor
assegurar aos apelantes o direito de passagem forçada nos termos do artigo 1.285 do
Código Civil.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 397) e respondido (fls. 398/423).
O presente recurso foi inicialmente distribuído à C. 17a Câmara de
Direito Privado que, por meio da r. decisão monocrática fls. 434/436 determinou a
redistribuição do feito para uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado, em razão da incidência da competência ratione materiae, nos termos da
Resolução n. 623/2013, de 06/11/2013, art. 5o, inciso III. 4.
É o relatório.
Cuida-se de ação de passagem forçada na qual buscam os autores, ora
apelantes, a remoção do muro construído pelos réus no local de acesso de área
encravada localizada em frente à entrada da propriedade dos requerentes de modo a
impedir o ingresso em área de sua propriedade.
Narram os autores que são legítimos possuidores com animus de
proprietário do imóvel consistente em uma área de terras denominada Sítio Santa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
4
Maria, localizado no Bairro Parateí de Baixo, no município de Jacareí. Informaram
que a aquisição da área se deu por meio de instrumento particular de compromisso
de compra e venda celebrado em 30/09/1998, e que desde então passaram a exercer
a posse do bem, salientando que o acesso à gleba era realizado pela Rua dos
Canários que divisa com o terreno dos réus entre os lotes 24a da Quadra X, e lote
23b, da mesma quadra, ambos localizados no Loteamento Recanto dos Pássaros, de
propriedade dos réus.
Aduziram que mesmo após o loteamento converter-se em associação
seu acesso foi mantido, destacando que se tratava de via pública. Contudo, a
associação passou a proibir o acesso pela rua dos Canários, sob a alegação de que
era condomínio fechado do qual não eram integrantes. A situação agravou-se
quando os réus construíram um muro no exato local de acesso da área encravada, em
frente à entrada de sua propriedade, vedando seu acesso desde a portaria da
associação e impossibilitando que chegassem ao local de carro. Alegaram que esse é
o único caminho possível para ter acesso à área de terras, salientando que as estradas
que cortam a região, em especial a Estrada do Barão de Parateí, não alcançam sua
propriedade.
Em contestação, os requeridos arguiram a preliminar de coisa julgada
material, ao fundamento de haver identidade de partes, causa de pedir e pedido em
razão de ação anterior ajuizada pelos autores, ora apelantes, autos no
0009724-26.2003.8.26.0292, a qual foi julgada improcedente e o trânsito em julgado
deu-se em 10/04/2012, de modo a configurar o disposto no artigo 502, do Código de
Processo Civil. (fls. 85/97)
Após a réplica (fls. 170/187), houve o prosseguimento da fase
instrutória com a indicação de provas a serem produzidas pelas partes (fls. 193/195)
e (fls. 196/205) e novos documentos foram apresentados pelos requeridos (fls.
206/350), com a respectiva manifestação dos autores.
Depreende-se dos autos que, com a juntada de documentos pelos
requeridos a fim de comprovar a existência de ação anterior ajuizada
originariamente pelos autores, ora apelantes, em face do Condomínio Angras de
Igaratá, na qual houve o ingresso posterior no polo passivo da demanda dos ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
5
demandados, Antonio Arruda Sampaio e Odette Yvone Stamatis de Arruda
Sampaio, constatou-se verdadeira identidade de pedidos, causa de pedir e de partes
com o processo no 0009724-26.2003.8.26.0292 (no de ordem 986/2003), com trâmite
perante o mesmo juízo de primeiro grau.
De fato, do exame da r. sentença proferida nos autos da referida ação
anteriormente ajuizada, é possível constatar que os autores, ora apelantes, pretendem
novo exame quanto ao reconhecimento de direito à passagem forçada na área em
questão acesso a propriedade dos requerentes pela Rua dos canários questão essa
já examinada e acobertada pela coisa julgada, conforme se extrai da r. decisão de
primeiro grau proferida nos referidos autos, com o seguinte teor:
Malgrado a parte autora sustente a inexistência de caminho diverso para adentrar
o imóvel, o laudo pericial incluso nos autos atesta o contrário. Vejamos: (...) Há
outro acesso à propriedade do Embargado, mais longo e difícil em vista da atual
situação de conservação dos caminhos internos (servidões de passagem), pois, é
necessária a passagem por propriedades de terceiros. Esse acesso inicia-se pela
Estrada Municipal JCR-093, conhecida como Estrada do Barão do Parateí e
depois adentra por caminhos internos alternativos (servidões de passagem), que,
atualmente, não estão em boas condições de trafegabilidade por veículos de
passeio (fls. 132). Na conclusão final, o perito atesta este outro acesso (já
existente, pelo menos desde 1.962) e que antes da implantação do Loteamento
Recanto dos Pássaros não havia acesso ao imóvel do autor pelo imóvel dos réus
(fls. 142). À primeira resposta aos quesitos do Ministério Público, esclareceu que a
passagem postulada pelo Embargado nos autos do processo no 986/03 é melhor e
não imprescindível e única (grifei). Complementa, ainda, na resposta do quesito
no 22 dos réus que ainda é possível se chegar ao terreno através da Estrada do
Barão de Parateí e dos caminhos internos, embora não estejam em boas
condições de trafegabilidade por veículos de passeio. Ademais, consoante
afirmado pelos réus em contestação, a área primitiva, de propriedade de JOSINO
ESAU DOS SANTOS, antes do desmembramento, o imóvel do autor possuía acesso
pela Estrada Municipal JCR-093 (fls. 137). Em resposta ao quesito no 3 do autor,
se a passagem já era utilizada pelos anteriores proprietários e possuidores, o
perito confirma que não. Conforme constatado, o acesso pelos antigos e atuais
proprietários é pela Estrada Municipal JCR-093 e depois pelos caminhos
internos (fls. 154). Com fulcro na análise e considerações ao laudo apresentado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
6
juntou-se o parecer técnico do engenheiro PAULO EDUARDO DIAS DA SILVA,
no qual igualmente afirma que a Estrada Municipal JCR-093 trata-se do acesso
original ao imóvel e que sempre foi utilizado pelo Embargado e seus antecessores.
Como se vê, a constatação pelo perito da existência desse outro acesso, por si só,
já põe por terra a alegação do Embargado na inicial da ação de passagem
forçada, de que a passagem pelo Loteamento seria o único caminho para se
chegar ao seu sítio (fls. 165). Informa, ainda, que na vistoria realizada em
conjunto com o perito judicial não houve dificuldades para se atingir a área maior
da qual faz parte o terreno do autor, pelo segundo acesso descrito (Estrada do
Barão do Parateí). Embora de térrea batida, está bem conservada e em boas
condições de tráfego. Por fim, aduz que pelo que foi observado no local, e pode-se
notar nas fotos apresentadas pelo perito é que apenas alguns dos caminhos
internos da propriedade maior que levavam a parte do sítio vendida ao
Embargado estão abandonadas e sem qualquer conservação tendo sido tomados
pelo mato, o que lhes retirou a condição de trafegabilidade que antes, a toda
evidência possuíam (grifei). Nítido se torna, pois, que há passagem diversa da
pretendida pelo autor. Conquanto não esteja em boas condições de
trafegabilidade, não constitui fundamento para valer-se de caminho pertencente ao
terreno vizinho. A mera comodidade, pois, não tem o condão de demonstrar a
necessidade de passagem forçada.
[...]
Destarte, com fulcro nos laudos acostados aos autos, entendo pela inexistência de
encravamento no imóvel pertencente ao autor. Com a comprovação de caminho
alternativo, primitivo ao objetivado na presente ação e fora do loteamento
realizado pelos réus, desnecessária se faz a concessão de passagem forçada. Ante
o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por RAIMUNDO DE
SOUZA, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 269,
I, do Código de Processo Civil. (grifo nosso).
Observa-se, outrossim, que os autores pretendem revolver o exame
fático-jurídico da mesma questão, utilizando-se como argumento o relatório de
vistoria emitido pela Secretaria de Secretaria de Planejamento (fls. 54/58) sobre a
área indicada pelos autores, ora apelantes, circunstância essa que, como bem
ressaltou a r. sentença apelada, não enseja nova discussão sobre a matéria, pois se
trata da mesma área que integra a causa de pedir da mencionada ação anterior.
Logo, não vinga a tese de cerceamento de defesa pela ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
7
realização de nova prova pericial, porquanto há um pronunciamento definitivo
precedido de contraditório efetivo a obstar novo exame da matéria, ante a coisa
julgada material.
Anote-se, ainda, que, do cotejo dos documentos apresentados pelos
autores na presente ação fotos e boletim de ocorrência (fls. 176/177 e 178), com os
documentos que instruíram a ação anterior (fls. 212/213 e 215), estes juntados nos
presentes autos pelos réus, ora apelados, é possível constatar serem os mesmos
elementos probatórios utilizados pelos autores a substanciar o pedido formulado no
feito primitivo.
Ademais, a prova pericial utilizada para análise da controvérsia na
ação originária, examinou a área apontada pelos autores referente ao a acesso à
propriedade do embargado [ora autor] através do Loteamento Recanto dos
Pássaros, Parte V, Rua dos Canários, de forma mais ampla, mas nela incluindo-se a
área delimitada na presente demanda, em evidente afronta à coisa julgada.
Confiram-se, por oportuno, os trechos extraídos do Laudo Pericial:
"Localização – O local onde se situa a passagem existente, objeto da presente
perícia, situa-se na propriedade dos Embargantes, ao lado dos lotes 24A e 23B,
quadra X Rua dos Canários, Loteamento Recanto dos Pássaros, Parte V,
Município de Jacareí, Estado de São Paulo.
[...]
CAPÍTULO IV – CONCLUSÃO
[...]
b) Há um outro acesso à propriedade do Embargado que se inicial pela Estrado
Municipal JCR – 093, conhecida como Estrada do Barão do Parateí e depois se
adentra por caminhos internos alternativos (servidões de passagem). (fl. 131).
c) O 1o acesso mencionado é fácil, direto, mais curto e passa por estradas
pavimentas em estado ruim de trafegabilidade por veículos de passeio. (fl. 141).
[...]
Portanto, a passagem postulada pelo Embargado nos autos do processo 986/03, é
melhor e não imprescindível e única. (fl. 145)
Inadmissível, portanto, a rediscussão sobre matéria já acobertada pela
coisa julgada, com o fim, inclusive de desconstituir o comando judicial contido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
8
r. decisão já transitada em julgado.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA.
SÚMULA 7 DO STJ. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA.
SÚMULA 7 DO STJ.
1. É assente nesta Corte Superior que "conquanto seja de sabença que o que faz
coisa julgada material é o dispositivo da sentença, faz-se mister ressaltar que o
pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na
fundamentação do decisum, integram a res judicata, uma vez que atuam como
delimitadores do conteúdo e da extensão da parte dispositiva da sentença" (REsp
795.724/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1o/3/2007,
DJ 15/03/2007).
2. É também em razão desse prisma que se firmou o entendimento de que em
"havendo dúvidas na interpretação do dispositivo da sentença, deve-se preferir a
que seja mais conforme à fundamentação e aos limites da lide, em conformidade
com o pedido formulado no processo" (REsp 818.614/MA, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2006, DJ 20/11/2006).
3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a alteração
das conclusões do Tribunal a quo no tocante à existência ou não de coisa julgada,
por não haver nas demandas identidade de parte, causa de pedir e pedido,
demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súm 7 do STJ.
4. Consigna-se, também nesse ponto, que o acolhimento da pretensão recursal, no
sentido de rever o alcance e os limites da coisa julgada, demandaria,
necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos,
situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1267129/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)
A respeito do tema, leciona Marcos Vinicius Rios Gonçalves:
A coisa julgada pode ainda manifestar-se por um outro aspecto, que a doutrina

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
9
denomina coisa julgada material. Consiste não mais na impossibilidade de
modificação da decisão no processo em que foi proferida, mas na projeção
externa dos seus efeitos, que impede que a mesma questão, já decidida em caráter
definitivo, volte a ser discutida em outro processo. É, sobretudo, essa
manifestação da coisa julgada que se presta a trazer segurança jurídica aos
litigantes, aos quais não basta apenas que o processo se encerre, mas que a
questão litigiosa seja definitivamente dirimida, não podendo mais ser discutida, em
nenhum outro processo, assegurada a pacificação do conflito. De outro modo, a
todo o momento os litigantes poderiam tornar à questão, e as decisões judiciais
pouco valor teriam. A vedação a que se rediscuta o objeto litigioso exige que tenha
havido decisão judicial a respeito da pretensão posta em juízo, pois, se o juiz
extinguiu o processo sem resolução de mérito, a renovação da demanda não
implicará rediscussão do que foi decidido, mas nova tentativa de obter do
Judiciário um exame do pedido. A coisa julgada material pressupõe decisão de
mérito, que aprecie a pretensão posta em juízo, favorável ou desfavoravelmente
ao autor. O exame do mérito pode ser feito na sentença, mas também em decisão
interlocutória, por meio da qual o juiz promova o julgamento antecipado parcial
de mérito. Ambas terão força de coisa julgada material, depois de esgotados os
recursos cabíveis. Daí o art. 502 do CPC definir a coisa julgada material como a
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso. A expressão “decisão de mérito” é usada em sentido amplo, abrangendo
as decisões interlocutórias, as sentenças e os acórdãos que examinem os pedidos.
A coisa julgada material impede que seja renovada a mesma ação que, por isso
mesmo, precisa ser identificada. Nisso, ela guarda estreita relação com o
fenômeno da litispendência, que também pressupõe duas ações idênticas, mas em
curso, ao passo que, na coisa julgada, uma delas já foi julgada em caráter
definitivo.
A compreensão do tema pressupõe que se conheça e se saiba identificar, com
clareza, os elementos da ação: partes, causa de pedir e pedido. A coisa julgada
material constitui óbice à nova ação, que tenha os mesmos três elementos que a
anterior, já julgada. A alteração de qualquer das partes, autor ou réu, dos fatos
em que se fundamenta o pedido e do objeto da ação, tanto o imediato
(provimento jurisdicional postulado) quanto o mediato (bem da vida), modifica a
ação e a afasta.1
Destarte, no caso o que se busca é a mesma coisa, com outra
denominação, na tentativa de contornar o que já ficou decidido entre as partes, na
demanda anterior, razão pela qual a extinção foi bem decretada e deve ser mantida.
Consigne-se, por derradeiro, que não houve insurgência recursal
quanto à condenação dos autores às penas de ligitância de má-fé, a qual fica
mantida, inclusive em observância ao princípio do tantum devolutum quantum
appelattum (artigo 1.013, do Código de Processo Civil).
1 Direito processual civil / Pedro Lenza ; Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Esquematizado® 11.
ed. São Paulo : Saraiva Educação, 2020

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000057-37.2019.8.26.0292 -Voto no 2694
10
Sendo assim, a r. sentença proferida pelo douto juiz Samir Dancuart
Omar deve ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso. Em razão do trabalho realizado em sede recursal, os honorários de
sucumbência devidos pelos apelantes são majorados a 12% (doze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator